Tribunal: TJDFT
Processo: 0710660-96.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE E INEXIGIBILIDADE CONTRATUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. PROVA TÉCNICA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALSIDADE ASSINATURAS. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. ENGANO JUSTIFICÁVEL. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL.
1. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do banco é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. Deve-se admitir a fraude perpetrada, consistente na falsificação da assinatura do consumidor comprovada por prova técnica. Ausente a manifestação de vontade do consumidor na celebração dos empréstimos, deve ser declarada a nulidade dos negócios jurídicos a ele atribuídos.
4. Para que haja a devolução em dobro (CDC) ou as sanções do pagamento do dobro do valor do indébito (CC, art. 940), é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o CDC, art. 42, parágrafo único: 1) que a cobrança realizada seja indevida; 2) existência de pagamento indevido pelo consumidor; e 3) presença de engano injustificável ou má-fé.
5. Sem os requisitos legais, a devolução do indébito, quando houver cobrança irregular, deve ocorrer de forma simples.
6. As alegadas violações ao direito de personalidade do autor não se caracterizam como dano moral na modalidade in re ipsa. Além disso, não há elemento mínimo de prova de que as situações vividas foram capazes de violar o direito de personalidade relacionados ao seu nome, à sua boa-fama ou à sua credibilidade.
7. Os fatos narrados podem ser classificados como meros aborrecimentos ou dissabores da vida cotidiana, não tendo o condão de violar direitos da personalidade e ensejar a necessidade de compensação por danos morais.
8. Agravo interno prejudicado. Recurso conhecido e parcialmente provido.